Tribunal: TJSP
Processo: 2246233-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2246233-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CLAUDINEI MACHADO, é agravado SADEF - SOCIEDADE AMIGOS
DAS QUADRAS “D”, “E” E “F”.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2246233-76.2019.8.26.0000/50000 - MPO
2
Agravo Regimental Cível no 2246233-76.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Claudinei Machado
Agravado: Sadef - Sociedade Amigos das Quadras “d”, “e” e “f”
Comarca: São Paulo
V. 2841
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO
DO
RELATOR
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
DESTE
PELO
COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que
determinou a remessa dos autos à mesa, sem deliberar sobre o pedido de
efeito suspensivo (página 22).
O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e
objetiva sua reforma, a fim de que seja concedido o referido efeito pelo órgão
colegiado (páginas 1/20).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2246233-76.2019.8.26.0000/50000 - MPO
3
Com efeito, este Colegiado já julgou o Agravo de Instrumento,
conforme ementa que segue:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE
MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA.
JUSTIÇA
GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
EVIDENTE.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO. VALIDADE. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO APÓS
ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 256 DO
CPC.
QUESTÃO
INCLUSIVE
PRECLUSA.
LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA, NOS TERMOS
DO ARTIGO 337, §§2o e 3o, do CPC. OBRIGAÇÃO
PESSOAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO
DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DO ART 46 DO CPC.
PRESCRIÇÃO
NÃO
VERIFICADA.
PRAZO
QUINQUENAL. ARTIGO 206, §5o, I, DO CÓDIGO
CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que as condições financeiras do executado
indica a necessidade de concessão da benesse processual,
sob pena de negativa ao pleno acesso à justiça.
2. É válida a citação editalícia do executado quando
demonstrado o esgotamento de todos os meios que estavam
à disposição do Juízo para sua localização, estando a
questão inclusive preclusa, pois, enfrentada na fase de
conhecimento. Inteligência do artigo 256 do CPC
3. Taxas de manutenção de loteamento cobradas por
Associação de moradores não é obrigação propter rem, mas
sim pessoal, de tal maneira que o foro competente é o do
domicílio do devedor, nos termos do artigo 46 do CPC.
4. Ausência de litispendência, nos termos do artigo 337, §2o
3 3o, do CPC. Cobrança de lotes diferentes, causa de pedir
e pedidos distintos que não induzem a identidade de ações.
uma vez que não há sequer citação naqueles autos a induzir
os efeitos previstos nos artigos 240 e 312, ambos do
Código de Processo Civil.
5. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no
artigo 206, §5o, I, do Código Civil para a pretensão de
cobrança de taxas de manutenção de loteamento.
Precedente do STJ e da Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2246233-76.2019.8.26.0000/50000 - MPO
4
Isso significa que a decisão provisória impugnada neste Agravo
Interno não mais prevalece e foi substituída pelo Acórdão do Colegiado.
Desta forma, como não subsiste a decisão atacada, a pretensão deduzida no
presente recurso perdeu seu objeto, devendo, por conseguinte, ser julgado
prejudicado, por falta de interesse processual superveniente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora